Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega que o acórdão incorreu em contradição, pois constou da decisão que o embargante não demonstrou a ocorrência de erro escusável. Sustenta que a decisão não segue entendimento do tribunal e merece ser reformada para que a repetição seja de forma simples, ante a inocorrência de demonstração de má-fé.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia a alegada contradição. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, destaca-se que o acórdão elucidou que “V. (...) os termos do contrato incialmente aceitos pelo autor não foram respeitados pelo réu e, em razão de um erro no momento do preenchimento pelo banco do cadastro do autor o valor das parcelas a serem pagas aumentou, sem que se tenha dado prévia ciência e anuência do consumidor. Observa-se que o número das parcelas não mudou, apenas o valor a ser pago foi fixado a maior, o que configura onerosidade excessiva ao consumidor (art 6o, V, do CDC). (...) VII. Com efeito, se há cobrança indevida, efetivo pagamento e engano injustificável, com clara vulneração da boa-fé objetiva, a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC, é medida que se impõe”.
V. Esclarece-se que à luz do art. 42, parágrafo único do CDC, não se revela imprescindível, para o reconhecimento da devolução em dobro, a existência de dolo ou má-fé, sendo suficiente a verificação de erro justificável para a incidência da sanção.
VI. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.